Tribunal: TJDFT
Processo: 0753400-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753400-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MAX PIRES DE MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ROBSON MAX PIRES DE MATOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Execução no 0701273-96.2022.8.07.0012, rejeitou a impugnação. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, o agravante manifesta-se no ID 67537597 explicando que não tinha conhecimento do feito, razão pela qual seus fundamentos devem ser conhecidos, não precluindo sua oportunidade. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o agravo não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foram submetidas à apreciação do juízo de origem. Analisando os autos, verifica-se que a impugnação foi apresentada pela Curadoria de Ausentes de forma genérica, razão pela qual a decisão agravada rejeitou-a. Contudo, em sede de agravo, o agravante explica sua situação como atendente de farmácia, provedor de família, defendendo a impenhorabilidade do seu salário, questões não apreciadas pelo Juízo Agravado. Não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Importante delinear, que o revel recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos ou o afastamento da preclusão dos atos praticados. Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 18:27:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador